Tribunal: TJDFT
Processo: 0702745-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702745-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GMG COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA - ME AGRAVADO: COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por G.M.G.C.V.G.L.P. LTDA contra a decisão do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0712716-19.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Como não houve pedido de efeito suspensivo nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador